Tribunal: TJBA
Processo: 8022479-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022479-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GILDASIO BARBOSA NASCIMENTO Advogado(s): PEDRO ROCHA RODRIGUES AGRAVADO: KEVIN CARVALHO OLIVEIRA Advogado(s):WELYTON KENNEDY SILVA TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO AFASTADA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POSTERIOR À PRESUNÇÃO LEGAL. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE TEMPESTIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o recebimento de apelação por intempestividade, nos autos dos embargos de terceiro, ao considerar como termo inicial da contagem do prazo recursal a data de intimação presumida da sentença. A parte agravante sustentou que a ciência inequívoca do teor da decisão ocorreu em momento posterior, conforme comprovado no sistema eletrônico (PJe), e requereu o reconhecimento da tempestividade do apelo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ciência inequívoca da sentença, atestada por meio da consulta efetiva ao sistema PJe, configura o termo inicial para contagem do prazo recursal, nos termos da Lei nº 11.419/2006; (ii) apurar se houve equívoco na decisão que declarou intempestiva a apelação, à luz da comprovação documental constante dos autos; (iii) examinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o regular prosseguimento do recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no momento em que o advogado acessa a decisão no portal eletrônico, desde que dentro do prazo de dez dias. 4. No caso, restou comprovado que a ciência da sentença no sistema PJe se deu em 14/02/2025, de modo que o prazo de 15 dias úteis para a interposição da apelação iniciou-se em 17/02/2025, com termo final em 14/03/2025. 5. A apelação foi protocolada em 13/03/2025, dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestiva. 6. O Juízo de origem desconsiderou a ciência efetiva e fixou como termo inicial a intimação presumida em 14/12/2024, incorrendo em equívoco que violou o devido processo legal e o contraditório. 7. Diante da comprovação da tempestividade recursal e do risco de dano irreversível, impõe-se o provimento do agravo de instrumento, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal competente para o regular processamento da apelação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A revogação da prova pericial é válida quando inviabilizada por fato superveniente imputável à parte. 2. É nula a decisão que, desconsiderando a consulta efetiva ao teor da decisão pelo sistema, declara intempestivo recurso interposto dentro do prazo legal.3. Verificada a tempestividade da apelação com base na data de ciência inequívoca, impõe-se a reforma da decisão agravada e a remessa dos autos ao tribunal competente para regular processamento do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 2; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º, § 2º, e 5º, §§ 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8011165-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 25.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022479-59.2025.8.05.0000, sendo Agravante Gildásio Barbosa Nascimento e Agravado Kevin Carvalho Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora